Tribunal: TJMT
Processo: 1011710-80.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011710-80.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALICE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.431.631-37 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de contratação na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor utiliza-se do cartão para realização de saques e
compras
em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011710-80.2022.8.11.0055

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA:

ALICE FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho,
lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº
1011710-80.2022.8.11.0055, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“a) converter
para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, à época da contratação, para operações da mesma natureza;

b) determinar a devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, devidamente comprovados em cumprimento/liquidação de sentença, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento”.

Condenou, ainda, a parte requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando a sucumbência mínima dos pedidos da parte autora.

Inconformado, o banco apelante alega que “
o contrato não pode ser desconhecido do consumidor, uma vez que, após as assinaturas, foi creditado em sua conta corrente os valores relativos aos saques efetuados, conforme comprovantes já anexados ao processo. Assim, o produto contratado pela parte recorrida não se trata de um “empréstimo consignado”, mas sim de um cartão de crédito, com reserva de margem para o pagamento mínimo da fatura
(sic).

Assevera que “
o contratante autorizou o banco a constituir reserva de margem consignável de 10% do valor de sua remuneração para esse fim, por tempo indeterminado, assim como declara estar ciente de que deve efetuar o pagamento do valor integral da fatura do cartão de crédito para quitar seu débito
” (sic).

Diz que “
a parte recorrida utilizou o cartão de crédito de forma habitual, já que foram realizadas 212 compras em diversos estabelecimentos comerciais, sendo que o valor das compras perfazem R$ 23.167,68 (vinte e três mil e cento e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
(sic).

Defende que “
evidente que a contratação do produto em questão sempre foi pautada na transparência e na informação à recorrida, momento em que a sentença ao ser proferida não respeitou todo conjunto fático probatório acostado aos autos junto a defesa”
(sic).

Argumenta que “
o contrato apresentado nos autos está devidamente preenchido pelo autor e individualizado, ou seja, é documento distinto de eventual contrato de empréstimo consignado, de modo que, sequer é cabível a alegação de que referido contrato estaria “embutido/camuflado” no contrato de mútuo firmado
” (sic).

Afiança que
“não há que se falar em dano moral decorrente de contrato lícito e válido celebrado entre as partes. Como não houve nenhum erro, nenhum dano decorrente do contrato, nem descumprimento do mesmo por nenhuma das partes, a mera rescisão contratual não tem o condão de ensejar a condenação em danos morais” (sic)

Enfatiza que “
se houve a anuência da parte autora na efetivação da contratação, conforme comprovado nos autos, não há que se falar em indenização por danos morais e devolução de valores em dobro
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente

improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-se ao final, a parte recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, bem como pugna pela aplicação da litigância de má-fé, pela tentativa da parte de enriquecer-se ilicitamente através do Poder Judiciário.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sentença, requer seja reformada a obrigação em restituição em dobro dos valores descontados para devolução de forma simples, visto que não houve má-fé do Banco recorrente, pois cobrou tão somente o pactuado em contrato assinado pela recorrida, bem como requer o afastamento da condenação em danos morais (Id. 207216170).

A parte apelada ofertou as contrarrazões no Id. 207216173.

Preparo recolhido no Id. 207216171.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
ALICE FERREIRA DOS SANTOS
ajuizou a
ção revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A,
alegando, em síntese, que observou descontos em sua folha de pagamento, a título de cartão de crédito, porém afirma que jamais contratou esse serviço.

Assevera que a relação com o banco réu e seus correspondentes bancários, se dava com a requerida entrando em contato com a autora, lhe informando que havia crédito disponível e que só bastaria a concordância para que o dinheiro fosse creditado em conta, mas que jamais fora esclarecido, que a oferta de empréstimo seria averbada como suposta utilização do cartão de crédito, mediante solicitação de saques que são realizados por meio de TEDs.

Em face disso, requereu, a título de tutela de urgência, que fosse determinado que o réu se abstivesse de efetuar desconto em folha de pagamento referente ao contrato impugnado.

No mérito, pleiteou pela

procedência dos pedidos, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, ou, subsidiariamente, a revisão do contrato de empréstimo discutido nos autos, para reconhecer como legítima e tão somente a operação de empréstimo consignado com a sua conversão de modalidade, a ser aplicada a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, nos termos da Súmula 530 do STJ, declarando nula a cláusula que prevê adesão ao Cartão de Crédito Consignado Rotativo e ainda, pela condenação da requerida para ressarcir as parcelas debitadas em seu contracheque, que totalizam R$97.027,20 (noventa e sete mil, vinte e sete reais e vinte centavos), já em dobro, além da condenação em danos morais, no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“a)converter
para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, à época da contratação, para operações da mesma natureza;

b) determinar a devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, devidamente comprovados em cumprimento/liquidação de sentença, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento”.

Inconformado, o banco apelante defende que “o
contrato não pode ser desconhecido do consumidor, uma vez que, após as assinaturas, foi creditado em sua conta corrente os valores relativos aos saques efetuados, conforme comprovantes já anexados ao processo, por isso, afirma que o produto contratado pela parte recorrida não se trata de um “empréstimo consignado”, mas sim de um cartão de crédito, com reserva de margem para o pagamento mínimo da fatura”
e que
“se houve a anuência da parte autora na efetivação da contratação, conforme comprovado nos autos, não há que se falar em indenização por danos morais e devolução de valores em dobro”;

Com tais considerações pugna pelo provimento do recuso para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-se ao final, a parte recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, bem como pugna pela aplicação da litigância de má-fé, pela tentativa da parte de enriquecer-se ilicitamente através do Poder Judiciário.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora ter celebrado contrato de
empréstimo
com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de
empréstimo
na modalidade
cartão
de
crédito
consignado, pois não há números de parcelas determinadas.

Entretanto
, após análise minuciosa das provas
produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora, intitulado como sendo um
“Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval
(Id. 207215664), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não há como a recorrente alegar desconhecimento da avença, uma vez que a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta no seu documento pessoal (Id. 207215664).

Além disso, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a autora
utilizava o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras em estabelecimentos comerciais (Id. 207215668 – pag. 11;13;17;19;23;25;27;29;69;71;73;75;77;79;81;83;85;87;89;91;93;95;97;99;101;103;105;111), fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Desse modo, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista, o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o banco recorrente juntado aos autos faturas que demonstram a efetiva utilização do magnético e não tendo sido apresentada impugnação específica pelo autor, é de concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelada, não havendo falar em repetição do indébito, conversão de contrato e adequação dos juros, tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA –DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1030391-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO

- FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA
– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”(TJ-MT 10267825720198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença e j
ulgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus da sucumbência, e condenar a arte autora-apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo
98
,
§3º
do
CPC
, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024